Tribunal: TJSP
Processo: 0089340-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089340-09.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
ROGATTI GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do réu para reduzir as penas para 07 anos, 08 meses e 16
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089340-09.2017.8.26.0050 -Voto no 24.175
2
Apelação Criminal no 0089340-09.2017.8.26.0050
Apelante: Sergio Rogatti Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.175 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 363/372, SÉRGIO
ROGATTI GOMES foi condenado como incurso no artigo 157, caput, por duas
vezes, na forma do artigo 71, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, a cumprir 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 36 dias-multa, sendo-lhe negado o apelo em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apela buscando
absolvição, alegando, em síntese, ausência de provas para sustentar o decreto
condenatório. (fls. 392/395).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 399/402), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento do apelo (fls. 408/417).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que, no dia 03 de
outubro de 2017, por volta de 15h, na Rua Itapirucu, no 211, nesta Capital, SERGIO
ROGATTI GOMES, agindo em continuidade, mediante grave ameaça consistente
na simulação do uso de arma de fogo, subtraiu para si uma carteira contendo
diversos documentos e um telefone celular de propriedade da vítima, Rafaela
Cristina da Silva.
Consta, ainda, que na mesma tarde, por volta de 15h, na Rua
Visconde de Taunay, nesta Capital, SERGIO ROGATTI GOMES, agindo mediante
violência, subtraiu um telefone celular de propriedade da vítima, Alicia Yudyt
Quispe Poma.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, SERGIO
ROGATTI GOMES transportava, em proveito próprio, o telefone celular, mesmo
ciente de que se tratava de produto de furto, ocorrido no dia 24 de agosto de 2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089340-09.2017.8.26.0050 -Voto no 24.175
3
por volta de 21h40min, na Avenida São João, nesta Capital, praticado contra a
vítima Romário Bruno de Sousa.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 11/15 e 16/17), autos de exibição e
apreensão (fls. 18/19 e 20/21) e auto de reconhecimento do objeto (fls. 22).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 09).
Em Juízo, ele negou a prática dos atos a ele imputados, alegando
que sequer estava na posse de algum celular quando foi abordado pelos policiais
(Mídia).
Entretanto, sua negativa restou isolada nos autos.
A vítima do primeiro roubo, Rafaela Cristina da Silva, em Juízo,
declarou que caminhava pela via pública, com o celular e a carteira na mão. O réu
estava de moto, subindo a rua em sentido contrário. Nesse momento, ele subiu na
calçada, prensou-a contra a parede e segurando o seu pulso, fez gestos como se
estivesse armado. Na sequência, ele subtraiu seus pertences e fugiu do local. Não
teve dúvidas em reconhecer o réu como o autor do roubo. Por fim, recuperou o seu
celular subtraído (Mídia).
A vítima do outro roubo, Alicia Yudyt Quispe Roma, ouvida
apenas na Polícia, confirmou o roubo, bem como apontou com segurança o réu
como o roubador (fls. 07).
A vítima, Romário Bruno de Souza, em audiência, confirmou que
teve seu celular roubado por um moleque. O aparelho foi recuperado, porém estava
danificado. O autor do delito não usou arma, ele apenas pegou o celular (Mídia).
O policial militar, Thiago Cesar Pereira Montalvão, em Juízo,
declarou estar em patrulhamento de rotina, quando o réu passou com uma moto por
ele, porém não desconfiou. Todavia, o marido de uma das vítimas gritou e apontou a
motocicleta, dizendo que a pessoa o havia roubado. Em razão disso, fez um breve
acompanhamento, dando ordem de parada, mas ele não obedeceu. Logo depois, o
réu foi detido e com ele estavam os celulares das vítimas. Acrescentou que o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089340-09.2017.8.26.0050 -Voto no 24.175
4
estava na posse de três celulares, tendo dispensado um deles pelo caminho, o qual
não foi recuperado. Ele havia acabado de cometer um dos roubos, inclusive uma das
vítimas o reconheceu no distrito policial (Mídia).
No mesmo sentido, as declarações do outro policial militar,
Alexsandro Ferreira Rocha, ouvido em Juízo (Mídia).
As testemunhas de defesa, arroladas pelo réu, em nada
contribuíram com o esclarecimento dos fatos, apenas se limitando a falar de sua vida
pregressa (Mídia).
Incabível, outrossim, a absolvição do réu no tocante ao crime de
receptação, diante dos depoimentos dos policiais e da vítima, bem como das
circunstâncias do ocorrido, pois ele foi detido na posse de um celular que havia sido
subtraído no dia anterior, não apresentando sequer uma justificativa plausível,
deduzindo-se, então, que ele tinha conhecimento de que se tratava de produto de
crime.
Portanto, a condenação do réu era medida de rigor.
Com relação às penas.
As basilares de ambos os delitos (roubo e receptação) foram
fixadas em 1/2 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, bem como
pelas consequências do delito.
Entretanto, exceção aos maus antecedentes, as demais
circunstâncias não são capazes de provocar a exasperação das penas, retificando-se o
acréscimo para um sexto (1/6), por ser o mais adequado ao presente caso.
Na segunda fase, em virtude da presença da
reincidência, as penas de todos os crimes foram acertadamente aumentadas de um
sexto (1/6).
Na última etapa, reconhecida, sem impugnação, a
ocorrência de crime continuado nos roubos, as penas foram majoradas de 1/6.
Sendo assim, recalculadas, as penas dos roubos
resultam 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa e do crime de
receptação, 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Por fim, tendo em vista o concurso material entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089340-09.2017.8.26.0050 -Voto no 24.175
5
delitos, as reprimendas devem ser somadas, resultando 07 anos, 08 meses e 16 dias
de reclusão e 26 dias-multa.
Já o regime inicial fechado foi corretamente aplicado
na sentença, por se tratar, os roubos, de delitos graves e violentos, o que, por si só,
evidencia a periculosidade do agente e não recomenda a fixação de regime prisional
mais brando. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do réu para reduzir as penas para 07 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator